Tribunal: TJPA
Processo: 0802027-03.2023.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802027-03.2023.8.14.0049

APELANTE: J E DA C BRITO, JOAGLE EDSON DA CRUZ BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação cível. Homologação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Alegação que se encontra eivado de vícios. Rejeitado. Objeto lícito e partes legítimas. Não demonstrada a existência de vício. Mero arrependimento.

Apelação Conhecida e Desprovida
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por
JOAGLE EDSON DA CRUZ BRITO
e
J E DA C BRITO (NOME FANTASIA: “CASA DE SHOW JURUNENSE”)
contra
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença Homologou TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) assinado entre as partes.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em

verificar,
de forma preliminar,
se houve
ilegitimidade da apelante J E DA C BRITO e falta de representação processual, que acarretou no
cerceamento de defesa e, no mérito
se pedido de homologação restaria prejudicado a partir do ajuizamento da ação para anulação do referido TAC.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de
ilegitimidade
rejeitada
, pois o senhor Joagle Edson da Cruz Brito celebrou o referido TAC na qualidade de dono e representante legal da sociedade comercial, possuindo esta, inclusive, a natureza jurídica da empresa individual, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Preliminar de
falta de representação processual da parte apelante
rejeitada
, pois a Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) que regulamenta o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em nenhum momento a lei exige representação advocatícia no momento da assinatura do Termo, sem que isso viole qualquer direito fundamental do signatário, eis que se trata de um procedimento de natureza administrativa.

5. O Termo de Ajustamento de Conduta é importante mecanismo que confere ao Ministério Público eficiência no desenvolvimento de seu mister social, fiscalizando e tomando compromisso daqueles que potencial ou efetivamente não estejam observando o ordenamento jurídico.

6. O compromisso livre e voluntário firmado entre as partes através do TAC nº 003/2021 não padece de qualquer nulidade ou irregularidade, visto que editado conforme os parâmetros da legislação ambiental vigente, dispondo adequadamente acerca das normas a serem observadas pelo particular no desempenho da atividade comercial, sob o risco de penalidades administrativas legalmente admitidas, em caso de descumprimento.

7. Não prevalece o argumento do Recorrente no sentido de que a existência de uma ação anulatória contra o TAC (processo nº 0800561- 08.2022.8.14.0049) impediria a sua homologação judicial, eis que, tramitando perante o mesmo Juízo a quo, este, além de decidir homologar o TAC, não concedeu qualquer medida liminar, naqueles autos, suspendendo o cumprimento do referido acordo.

8. Diante da ausência de qualquer nulidade no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes, não há que se falar em nulidade ou suspensão das exigências contidas no TAC nº 003/2021, devendo ser mantida a sua homologação por sentença judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, §6º da Lei nº 7.347/1985

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1682989 RS 2017/0144466-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017; STJ - REsp: 1572000 SP 2015/0217250-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/02/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2016;
STJ - REsp: 802060 RS 2005/0201062-8, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/12/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2010

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 09 junho de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOAGLE EDSON DA CRUZ BRITO e J E DA C BRITO (NOME FANTASIA: “CASA DE SHOW JURUNENSE”) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará/PA, que homologou o TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) (Processo nº 0802027-03.2023.8.14.0049) assinado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e os Apelantes.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

(...) Posto tais termos, denoto que não há qualquer óbice ao deferimento do pleito de homologação da transação extrajudicial firmada entre as partes, mormente considerando que o pacto em questão se reveste das formalidades legais, tendo sido observadas as prescrições legais relativas à matéria objeto do ajuste e preservados os direitos dos envolvidos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 200 do CPC e para os fins do art. 515, III, do mesmo diploma legal,
HOMOLOGO
por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a manifestação de vontade das partes, que se regerá pelas cláusulas e condições constantes do acordo firmado do Termo de Ajustamento de Conduta (descrito acima - ID 98604875 ), e JULGO, em consequência, extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

(...).

Em suas razões recursais (Id. 16734733) os Apelantes afirmam, preliminarmente, a nulidade da Sentença, já que homologou o TAC sem estabelecer o prévio contraditório, isto é, sem antes realizar a sua citação para se manifestarem sobre os termos da avença.

Argumenta que não há o livre consentimento entre as partes, não restando preenchidos todos os requisitos legais para a celebração de qualquer tipo de acordo, sendo que também são debatidas diversas falhas formais existentes no próprio texto em si.

Aduzem que a empresa J E DA C BRITO (Nome Fantasia: “Casa de Show Jurunense”) não é parte legítima para participar desta ou de qualquer outra demanda envolvendo o referido TAC, por não ter celebrado o referido instrumento, que foi assinado unicamente pelo Sr. Joagle Edson da Cruz Brito.

No mérito, aduzem que o pedido de homologação restaria prejudicado a partir do ajuizamento da ação para anulação do referido TAC (0800561-08.2022.8.14.0049), que também corre perante o Juízo a quo.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença recorrida, não homologando o TAC.

O apelado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto (Id. 16869776).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção (id. 26484543).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

1 - PRELIMINARES:

1.1. DA ILEGITIMIDADE DA APELANTE J E DA C BRITO (NOME FANTASIA: “CASA DE SHOW JURUNENSE”):

A apelante J E DA C BRITO (Nome Fantasia: “Casa de Show Jurunense”) alega que não há de participar desta ou de qualquer outra demanda envolvendo o Termo de Ajustamento de Conduta nº 003/2021, por não fazer parte do referido instrumento, pois na qualificação das partes no texto do documento apenas restam presentes o Parquet e a pessoa física, Joagle Edson da Cruz Brito, e não a empresa.

Todavia, pela análise do caderno processual, constata-se que o senhor Joagle Edson da Cruz Brito celebrou o referido TAC na qualidade de dono e representante legal da sociedade comercial, que assumiu compromissos expressos em nome desta, sendo estes (Id. 16734721)

CLAUSULA PRIMEIRA O compromissário se compromete em realizar as festas e eventos programados até o dia 17 de dezembro de 2021, estabelecimento conhecido como "jurunense" sem causar emissão ou propagação de sons ou ruidos em niveis superiores aos estabelecidos na legislação de regência, em especial, na Resolução CONAMA N° 01/90 e Norma NBR N° 10.152, da A.B.N.T, até que seja encaminhado laudo da pericia oficial realizada, momento em que o Ministério Público firmará outro TAC ou ajuizara ação competente.

Parágrafo Único O descumprimento da presente cláusula, devidamente comprovado pelo Poder Público, implicará a imediata paralisação da atividade do compromissário, hipótese em que não mais poderá, de pleno direito, utilizar qualquer tipo de equipamento de sonorização na exploração de sua atividade econômica e não poderá explorar nenhuma espécie de atividade que venha a gerar sons ou ruidos, sem a respectiva licença ambiental.

CLÁUSULA SEGUNDA - O compromissário se compromete a não alugar e nem realizar novo evento no estabelecimento "jurunenses por já estar plenamente ciente de que o local não possui condições acústicas para realização de shows e festas.

CLÁUSULA TERCEIRA O descumprimento de qualquer das cláusulas acima descritas implicarà a imediata paralisação das atividades de exploração de sonorização ou algo que o valha por parte do compromissário e ainda a obriga, de forma solidária com seus sócios e administradores, ao pagamento de multa no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelo descumprimento.

CLÁUSULA SEXTA Por estarem de acordo com as presentes cláusulas assinam o Promotor de Justiça de Santa Izabel e o compromissário.

Além disto, cumpre observar que, pela certidão de CNPJ, carreada sob ID nº 16734738 pelos próprios Apelantes, a natureza jurídica da empresa é “213-5 - Empresário (Individual)”, de modo que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer diferença entre a pessoa física e jurídica no que concerne à assunção de obrigações, nem mesmo patrimonial. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. REDIRECIONAMENTO. 1. A controvérsia cinge-se à responsabilidade patrimonial do empresário individual e as formalidades legais para sua inclusão no polo passivo de execução de débito da firma da qual era titular. 2. O acórdão recorrido entendeu que o empresário individual atua em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelas obrigações assumidas no exercício de suas atividades profissionais, sem as limitações de responsabilidade aplicáveis às sociedades empresárias e demais pessoas jurídicas.
3. A jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" ( REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" ( AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).
4. Sendo assim, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC/2015), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência do STJ, o que já seria suficiente para se rejeitar a pretensão recursal com base na Súmula 83/STJ. O referido verbete sumular aplica-se aos recursos interpostos tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 6. Não obstante isso, não se constata o preenchimento dos requisitos legais e regimentais para a propositura do Recurso Especial pela alínea c do art. 105 da CF. 7. A apontada divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com a indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 8. In casu, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os casos comparados tratam da mesma situação fática: empresário individual. Ao revés, limitou-se a transcrever ementas e trechos que versam sobre sociedade empresarial cuja diferença em relação ao caso dos autos foi suficientemente explanada neste julgado. 9. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1682989 RS 2017/0144466-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017) (Grifei)

Assim, rejeito a preliminar em razão da plena legitimidade da empresa J E DA C BRITO (Nome Fantasia: “Casa de Show Jurunense”) para compor a presente lide.

1.2. DA FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE APELANTE:

Na hipótese em exame, verifica-se termo de ajustamento de conduta nº 003/2021 firmado entre as partes, a fim de evitar o cometimento de poluição sonora e perturbação do sossego em estabelecimento comercial localizado no Município de Santa Izabel do Pará.

Com efeito, o Termo de Ajuste de Conduta – TAC é o instrumento de prevenção e resolução extrajudicial de conflitos, utilizado pelo Ministério Público quando do exercício de suas funções, cujo propósito é o de permitir ao potencial agressor de atender e se adequar ao interesse pactuado.

Acerca do assunto, o art. 5º, § 6º da Lei nº 7.347/85 c/c art. 784, IV do Código de Processo Civil estabelecem que:

“Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

[...]

§ 6º Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990).”

“ Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...]

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;”

Merece transcrição o disposto no § 1º do art. 6º da Resolução nº 179/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina os Termos de Ajuste de Conduta, in verbis:

“Art. 6º Atentando às peculiaridades do respectivo ramo do Ministério Público, cada Conselho Superior disciplinará os mecanismos de fiscalização do cumprimento do compromisso de ajustamento de conduta tomado pelos órgãos de execução e a revisão pelo Órgão Superior do arquivamento do inquérito civil ou do procedimento no qual foi tomado o compromisso, observadas as regras gerais desta resolução.

§ 1º Os mecanismos de fiscalização referidos no caput não se aplicam ao compromisso de ajustamento de conduta levado à homologação do Poder Judiciário.”

Logo, não há impedimento para que o Ministério Público opte pelo requerimento judicial da homologação do acordo entabulado no TAC, com o intuito de obter título executivo judicial - instrumento mais célere e efetivo para a proteção dos direitos.

O Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de ser possível a homologação de Termos de Ajuste de Conduta – TAC:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CELERIDADE E EFETIVIDADE. 1. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de compelir o desfazimento de obras no imóvel do recorrente. A fim de encerrar o litígio, foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta, o qual reconheceu a procedência dos pedidos formulados na peça vestibular. 2. O Tribunal bandeirante se negou a homologar o termo firmado pelas partes, sob o argumento de que não há motivos para que o Poder Judiciário homologue a transação realizada através do TAC, porquanto se constitui em fato superveniente e suficiente para colocar fim ao objeto da Ação Civil Pública. 3. O Termo de Ajustamento de Conduta é título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 5º, § 6º, da Lei 7.347/1985, e o seu descumprimento permite ajuizar Ação de Execução. Contudo, o Ministério Público pode optar por homologar judicialmente o acordo entabulado no TAC, art. 475-N, V, do CPC, pois obterá título executivo judicial, instrumento mais celere e efetivo para a proteção dos direitos coletivos. 4. É importante salientar que a elaboração do TAC não põe fim ao litígio, porque não afasta a obrigação do Poder Judiciário de homologar o termo assinado pelos interessados. Precedentes: AgRg no AREsp 248.929/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/8/2015; AgRg no AREsp 247.286/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/12/2014) e REsp 1.150.530/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/3/2010). 5. Recurso Especial provido.”

(STJ - REsp: 1572000 SP 2015/0217250-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/02/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2016)

Outrossim, inexistente o alegado vício de representação dos acordantes consoante afirmado em preliminar recursal, porquanto inexigível a assistência de advogado no ato da assinatura, pois realizado o acordo perante os órgãos públicos legitimados, e presente a pessoa física interessada, não há qualquer exigência legal quanto à representação por advogado.

O STJ assentou seu entendimento acerca da desnecessidade do contraditório, diante da natureza do TAC, na medida em que não se trata de um mero acordo, mas de um efetivo título executivo, assim reconhecido expressamente pela lei. Vejamos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. COAÇÃO MORAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXCESSO DE COBRANÇA. MULTA MORATÓRIA. 1. Os embargos à execução constituem meio hábil a sobrestar os atos do processo executivo. Nesse sentido, o ajuizamento posterior de ação declaratória de nulidade não tem o condão de sobrestar a execução. Demais, envolvendo as ações as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir revelam hipótese de litispendência (art. 267, V do CPC). 2. Não configura cerceamento de defesa o fato do juízo monocrático, ao negar a produção de provas requeridas, posto que desnecessárias à formação de seu convencimento, decisão esta confirmada pelo segundo grau, não havendo outras a serem produzidas, julgar antecipadamente o feito. 3. O reconhecimento da coação moral exige provas concretas que convençam o julgador de que a vontade do coagido estava viciada e de que a ameaça moral sofrida perturbou o processo de formação da sua vontade. Faz-se necessário, para tanto, prova séria e convincente, o que não se evidenciou nos autos.
4. Trata-se o termo de compromisso de ajustamento de conduta de um acordo, de natureza consensual, não se fazendo necessário a observância do contraditório, nem mesmo da presença de um advogado, posto que não se trata de processo, mas de mero procedimento de natureza civil-administrativo celebrado

entre a parte e o Ministério Público.
Ninguém é obrigado a firmar termo de ajustamento. Todavia, ao assiná-Io, deverá ser cumprido, pois a obrigação de fazer estabelecida no ajustamento, em substituição à ação civil pública, caso inadimplida, enseja execução específica. 5. Não há que se falar em excesso de cobrança, nem de multa excessiva pois não há, em princípio, limites para a fixação da multa moratória, que deve ser fixada em valor elevado para que iniba o devedor com intenção de descumprir a obrigação. O objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-Io de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. RECURSO DESPROVIDO. (
STJ - REsp: 802060 RS 2005/0201062-8, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/12/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2010
).

(Grifei)

Assim, rejeito a preliminar e passo para análise do mérito

2 - DO MÉRITO:

A questão em análise consiste em verificar o acerto ou desacerto da sentença que homologou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre as partes.

Conforme estabelecido anteriormente, o Termo de Ajustamento de Conduta é importante mecanismo regulamentado pela Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e que confere ao Ministério Público eficiência no desenvolvimento de seu mister social, fiscalizando e tomando compromisso daqueles que potencial ou efetivamente não estejam observando o ordenamento jurídico.

Neste sentido, como facilmente se percebe, o compromisso livre e voluntário firmado entre as partes através do TAC nº 003/2021 não padece de qualquer nulidade ou irregularidade, visto que editado conforme os parâmetros da legislação ambiental vigente, dispondo adequadamente acerca das normas a serem observadas pelo particular no desempenho da atividade comercial, sob o risco de penalidades administrativas legalmente admitidas, em caso de descumprimento.

No referido termo de nº 003/2021, o apelante comprometeu-se a realizar eventos na “Casa de Show Jurunense” apenas até o dia 17/12/2021, e desde que observados os níveis de emissão sonora estabelecidos na Resolução CONAMA nº 01/90 e na Norma Brasileira nº 10.152 – ABNT (Acústica — Níveis de pressão sonora em ambientes internos a edificações); a partir desta data, obrigou-se a não alugar seu espaço nem realizar qualquer novo evento, até que seja realizado laudo pericial oficial, mediante o qual será possível constatar a existência, ou não, de poluição sonora e, portanto, a necessidade de implementar adequações no empreendimento

Além disso, também não prevalece o argumento do Recorrente no sentido de que a existência de uma ação anulatória contra o TAC (processo nº 0800561- 08.2022.8.14.0049) impediria a sua homologação judicial, eis que, tramitando perante o mesmo Juízo a quo, este, além de decidir homologar o TAC, não concedeu qualquer medida liminar, naqueles autos, suspendendo o cumprimento do referido acordo.

O apelante não juntou aos autos nenhum documento capaz de demonstrar que o Termo não fora assinado de modo livre e voluntário. Logo, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado voluntariamente pelo recorrente, observados os requisitos do art. 104 do Código Civil, é ato jurídico perfeito e título executivo extrajudicial. Ausentes as hipóteses de nulidade do negócio jurídico previstas nos arts. 166 e 171 do Código Civil e ausentes fatos ou normas supervenientes na vigência do Termo, não há falar em sua desconstituição

Desta feita, em vista a ausência de qualquer nulidade no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes, não há que se falar em nulidade ou suspensão das exigências contidas no TAC nº 003/2021, devendo ser mantida a sua homologação por sentença judicial.

3 - DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a sentença recorrida em sua integralidade,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025